Tribunal: TJES
Processo: 5001842-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001842-96.2022.8.08.0021

APELANTE: CUSTODIO SERRATI CASTELLAN

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS - SEMAP

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DO PROCESSO QUE AUTORIZOU FUNCIONAMENTO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM REGIÃO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DAS CÓPIAS. SENTENÇA ANULADA. OMISSÃO DA AUTORIDADE EVIDENCIADA. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, haja vista que, de fato, não há na exordial qualquer alegação do Impetrante no sentido de obter as cópias dos processos e documentos solicitados de forma gratuita, de modo que deve ser anulada a sentença sob tal aspecto, haja vista que o julgador decidiu a lide sem se atentar para os limites do pedido.

2. Após analisar detidamente os autos, convenço-me acerca da apontada omissão por parte da Autoridade Coatora no atendimento ao pleito apresentado administrativamente pelo Impetrante. Assim concluo em virtude de constatar que o ora Apelante diligenciou junto a Prefeitura de Guarapari objetivando as cópias de toda a documentação que autorizou a construção do deposito/armazém de determinado Supermercado, bem como inteiro teor do processo de Habite-se e Alvará de funcionamento, e relatório de impacto de vizinhança, especificamente relativo ao armazém. Vale registrar que tal requerimento surgiu após o Impetrante, juntamente com a comunidade local, ter Notificado Extrajudicialmente o referido empreendimento comercial e também a Prefeitura acerca da impossibilidade de funcionamento do setor de carga e descarga na região, zona residencial, sem, todavia, obter êxito com o intento. Vê-se, portanto, que a intenção do Impetrante/ Apelante era conhecer as condições em que foram expedidas as autorizações de funcionamento do mercado naquela região.

3. Os documentos apresentados pela Autoridade juntamente com as informações apenas comprovam que os moradores da região notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Mercado. Demonstram também que a Prefeitura acompanhou as notificações, mas não comprova o atendimento ao pleito do Apelante, isto é, o requerimento administrativo apresentado a fim de colocar à sua disposição o processo de fornecimento de autorização de funcionamento e Habite-se do empreendimento. Vale destacar que os requerimentos foram apresentados pelo Impetrante em janeiro de 2021 e em março de 2022 ainda não haviam sido fornecidos pela Autoridade.

4. Assim, resta evidenciada a lesão a direito líquido e certo do Impetrante, dada a evidente omissão da Autoridade em atender ao requerimento.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001842-96.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CUSTODIO SERRATI CASTELLAN
APELADO: Juliana Breda Melo Rodrigues, e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001842-96.2022.8.08.0021

APELANTE: CUSTODIO SERRATI CASTELLAN

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS - SEMAP

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CUSTODIO SERRATI CASTELLAN
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari disponível através do link constante da certidão de id 4153406 que nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal da Secretário Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari, Sra. Juliana Breda Melo Rodrigues, ora apelada, denegou a segurança requerida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Convém esclarecer inicialmente que o ora Apelado impetrou o presente remédio constitucional objetivando concessão de ordem mandamental a fim de determinar que “a autoridade apontada como coatora atenda e efetivamente faça a entrega dos pedidos requeridos nos processos tombados sob os números, 1066/2021 e 1568/2021, amplamente caracterizado nesta inicial. Sendo os pedidos: Que seja fornecida ao impetrante, copias de inteiro teor dos processos que resultaram as concessões do habite-se e do alvará de funcionamento do armazém bem como cópia do relatório de impacto na vizinhança.”.

Para tanto afirmou que apresentou dois pedidos, tombados sob os números 1066/2021 e 1568/2021, datados de 14/01/2021 e 21/01/2021, respectivamente, o qual objetivavam obter informações e cópias de documentos relativo a empreendimento comercial localizado na Rua em que reside o Impetrante, local que afirma ser classificada como Zona de Uso Residencial consoante o Plano Diretor Urbano de Guarapari. Afirma que tais protocolos foram posteriormente foram apensados. Afirma que após processamento inicial, foram remetidos a Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos da prefeitura de Guarapari, e lá permaneceu paralisado, o que o levou a impetrar a presente ação mandamental após diversas diligências realizadas no intuito de obter retorno por parte da Autoridade.

Após regular trâmite processual, com a apresentação de informações por parte da Autoridade, bem como de parecer ministerial, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada. Na ocasião, assim consignou o i. Magistrado a quo:
“(...) Os documentos apresentados com a inicial não deflagram a existência de recusa da Administração em franquear acesso ao conteúdo dos processos mediante consulta no arquivo da municipalidade ou para a extração de cópias às expensas do impetrante, já que não existe respaldo legal para a transferência à municipalidade do custo inerente à efetivação de cópias reprográficas, salvo quando a situação econômica da parte interessada não lhe permita a obtenção de referidas reproduções sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, embora assista aos agentes públicos, nas esferas de suas respectivas atribuições, o dever de prestação de informações e fornecimento de certidões a todo aquele que as requerer, salvo as exceções expressamente elencadas na CF/88 e nas leis, não há, em contrapartida, direito assegurado, no âmbito da legislação do Município de Guarapari, de custeio, pela municipalidade, da extração de cópias. Da LOM é possível extrair, precisamente do disposto no art. 122, caput e parágrafos, que o interessado tem assegurado, além de informações e certidões a serem providenciadas pelos agentes públicos, apenas o direito de consulta aos documentos ou processos na própria repartição em que se encontrem, facultada a retirada pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias nas hipóteses previstas em lei.
A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações) igualmente estipula a gratuidade apenas do serviço de busca e de fornecimento de informação (art. 12), mas não do valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais necessários para reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada (art. 12, § 1º), ressalvada a isenção daquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 (art. 12, § 2º).
Assim, não assiste ao impetrante direito líquido e certo ao fornecimento, pela Administração, de cópias de processos administrativos de seu interesse, conforme perseguido na inicial, mas sim direito à obtenção de resposta administrativa ou, quiçá, de acesso aos respectivos autos para que possa providenciar, às suas expensas, as cópias desejadas, cuja recusa não está evidenciada nos autos.
Por fim, o próprio interesse no prosseguimento do presente writ restou esvaziado, considerando a juntada com as informações de cópias dos processos administrativos informados na inicial.(...)”.

Em suas razões sediadas no id 4153413, defende o Apelante que a sentença é extra petita, por conter fundamento que não foi objeto de pedido tampouco do parecer Ministerial, salientando que não pleiteou que as despesas referentes às cópias dos documentos solicitados fossem pagas pelo município, ou se recusou a pagar as despesas decorrentes das cópias dos documentos. Afirma que a omissão da Autoridade restou comprovada nos autos, haja vista que não respondeu a nenhuma das diligências da parte impetrante, dando destino procrastinatório aos pedidos, impulsionando o processo para caminhos e finalidades diversas. Afirma outrossim que a autoridade impetrante juntou aos documentos que nada tem a ver com os documentos requeridos, eis que referente a outro estabelecimento comercial. Salienta que requereu em sede administrativa cópia do habite-se referente ao armazém situado na rua Joaquim Duarte, em Santa Mônica, o alvará de habite-se nº 0051/2015 extraído do processo 23.995/2014, refere-se a uma edificação comercial com 02 (dois) pavimentos, localizada à Av. Vereador Manoel Alvarenga, nº 489.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para que então a prefeitura Municipal de Guarapari seja condenada a prestar as informações entregando cópias legíveis dos documentos solicitados ou permitir acesso aos autos.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Já adianto que é caso de provimento do apelo.

DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA

De início, deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, haja vista que, de fato, não há na exordial qualquer alegação do Impetrante no sentido de obter as cópias dos processos e documentos solicitados de forma gratuita, de modo que deve ser anulada a sentença sob tal aspecto, haja vista que o julgador decidiu a lide sem se atentar para os limites do pedido.

É como voto.

Seguindo, e aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao exame da situação posta a apreciação.

Após analisar detidamente os autos, convenço-me acerca da apontada omissão por parte da Autoridade Coatora no atendimento ao pleito apresentado administrativamente pelo Impetrante.

Assim concluo em virtude de constatar que o ora Apelante diligenciou junto a Prefeitura de Guarapari objetivando as cópias de toda a documentação que autorizou a construção do deposito/armazém de determinado Supermercado, bem como inteiro teor do processo de Habite-se e Alvará de funcionamento, e relatório de impacto de vizinhança, especificamente relativo ao armazém. Vale registrar que tal requerimento surgiu após o Impetrante/ Apelante, juntamente com a comunidade local, ter Notificado Extrajudicialmente o referido empreendimento comercial e também a Prefeitura acerca da impossibilidade de funcionamento do setor de carga e descarga na região, zona residencial, sem, todavia, obter êxito com o intento.

Vê-se, portanto, que a intenção do Impetrante/ Apelante era conhecer as condições em que foram expedidas as autorizações de funcionamento do mercado naquela região.

Os documentos apresentados pela Autoridade juntamente com as informações apenas comprovam que os moradores da região notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Mercado. Demonstram também que a Prefeitura acompanhou as notificações, mas não comprova o atendimento ao pleito do Apelante, isto é, o requerimento administrativo apresentado a fim de colocar à sua disposição o processo de fornecimento de autorização de funcionamento e Habite-se do empreendimento.

Vale destacar que os requerimentos foram apresentados pelo Impetrante em janeiro de 2021 e em março de 2022, data da propositura da ação mandamental, ainda não haviam sido fornecidos pela Autoridade.

Assim, resta evidenciada a lesão a direito líquido e certo do Impetrante, dada a evidente omissão da Autoridade em atender ao requerimento.

Deve ser concedida a segurança para fins de determinar a Autoridade que forneça cópias de inteiro teor dos processos que resultaram as concessões do Habite-se e do alvará de funcionamento do armazém do GRASSE SUPERMERCADO bem como cópia do relatório de impacto na vizinhança.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA e, aplicando-se a teoria da causa madura, CONCEDER A SEGURANÇA REQUERIDA, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001842-96.2022.8.08.0021

APELANTE: CUSTODIO SERRATI CASTELLAN

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS - SEMAP

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DO PROCESSO QUE AUTORIZOU FUNCIONAMENTO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM REGIÃO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DAS CÓPIAS. SENTENÇA ANULADA. OMISSÃO DA AUTORIDADE EVIDENCIADA. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, haja vista que, de fato, não há na exordial qualquer alegação do Impetrante no sentido de obter as cópias dos processos e documentos solicitados de forma gratuita, de modo que deve ser anulada a sentença sob tal aspecto, haja vista que o julgador decidiu a lide sem se atentar para os limites do pedido.

2. Após analisar detidamente os autos, convenço-me acerca da apontada omissão por parte da Autoridade Coatora no atendimento ao pleito apresentado administrativamente pelo Impetrante. Assim concluo em virtude de constatar que o ora Apelante diligenciou junto a Prefeitura de Guarapari objetivando as cópias de toda a documentação que autorizou a construção do deposito/armazém de determinado Supermercado, bem como inteiro teor do processo de Habite-se e Alvará de funcionamento, e relatório de impacto de vizinhança, especificamente relativo ao armazém. Vale registrar que tal requerimento surgiu após o Impetrante, juntamente com a comunidade local, ter Notificado Extrajudicialmente o referido empreendimento comercial e também a Prefeitura acerca da impossibilidade de funcionamento do setor de carga e descarga na região, zona residencial, sem, todavia, obter êxito com o intento. Vê-se, portanto, que a intenção do Impetrante/ Apelante era conhecer as condições em que foram expedidas as autorizações de funcionamento do mercado naquela região.

3. Os documentos apresentados pela Autoridade juntamente com as informações apenas comprovam que os moradores da região notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Mercado. Demonstram também que a Prefeitura acompanhou as notificações, mas não comprova o atendimento ao pleito do Apelante, isto é, o requerimento administrativo apresentado a fim de colocar à sua disposição o processo de fornecimento de autorização de funcionamento e Habite-se do empreendimento. Vale destacar que os requerimentos foram apresentados pelo Impetrante em janeiro de 2021 e em março de 2022 ainda não haviam sido fornecidos pela Autoridade.

4. Assim, resta evidenciada a lesão a direito líquido e certo do Impetrante, dada a evidente omissão da Autoridade em atender ao requerimento.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.